Tribunal: TJES
Processo: 0000882-14.2016.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000882-14.2016.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEIDIMAR SUIM
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000882-14.2016.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CLEIDIMAR SUIM

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, IV, DO CPC. ENTENDIMENTO DO STJ. IMPENHORABILIDADE DE DEPÓSITOS ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS EM CONTA CORRENTE. AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSO DE DIREITO NÃO COMPROVADO NA HIPÓTESE. CONSTRIÇÃO ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). A controvérsia nos autos diz respeito à impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança. No detalhe, afirma a parte executada, ora Recorrente, que a constrição judicial eletrônica, realizada através do sistema conveniado SISBAJUD, recaiu sobre a sua verba depositada em caderneta de poupança e, ainda que não fosse, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica sobre a impenhorabilidade de verbas inferiores a 40 salários mínimos.

(2). O Juízo de origem deixou de acolher os argumentos da parte demandada, rejeitando os pedidos contidos nos embargos à execução. Portanto, trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Executado, ora Recorrente, em face de sentença que negou provimento aos embargos à execução por si opostos, mantendo-se penhora sobre conta bancária. Sem contrarrazões pelo Exequente, ora Recorrido.

(3). Examinados os autos, noto que a penhora realizada via SISBAJUD incidiu sobre numerários depositados pelo Recorrente em conta corrente mantida junto à Caixa Econômica Federal, conforme extrato bancário e resposta à ordem de bloqueio juntados aos autos.

(4). Sobre o tema, não se desconhece o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, que restou sinalizado, inclusive, pela sentença guerreada. Nesse sentido, vale destacar, dentre tantos, o seguinte julgado da Corte cidadã,
in verbis
: “
Os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda,
ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude
.
” (STJ; AgInt no REsp n. 2.074.127/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023, grifos nossos).

(5). É inegável, no presente caso, que a quantia bloqueada na conta bancária da parte executada, ora Recorrente, compõe o limite impenhorável de 40 salários-mínimos estabelecido pelo artigo 833, inciso X, do CPC/15. Todavia, como bem ressaltado pelo Juízo de origem, não se está diante de uma situação estática e objetiva, de modo que a regra em destaque comporta relativização a partir da interpretação judicial (STJ,AgInt no REsp n. 2.037.056/MG), inclusive para se permitir a penhorabilidade em caso de nítida utilização para a burla à satisfação do crédito.

(6). Ocorre que, no caso em tela, não resta demonstrado eventual abuso, má-fé ou fraude por parte do Recorrente no que se refere à utilização de sua conta poupança, valendo destacar ainda que incumbe ao Exequente demonstrar tais circunstâncias (o que não ocorreu
in casu
), de modo que a conclusão levada a efeito pelo Juízo de origem (em que faz presumir a utilização fraudulenta de conta poupança pelo Executado) contraria o entendimento firmado pelo C. STJ, razão pela qual merece reforma a r. sentença.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e
determinar a imediata liberação integral dos valores bloqueados em desfavor do Recorrente
, ressalvada, entretanto, a possibilidade de nova constrição, acaso demonstrada utilização fraudulenta da conta poupança para burla à satisfação do crédito executado.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)